Tribunal: TJPA
Processo: 0805316-98.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805316-98.2022.8.14.0009

APELANTE: RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 16, §1º, I DA LEI Nº 10.826/03.

1)
PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL NO DOMICÍLIO DO ACUSADO, BEM COMO ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE DA REVISTA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO - Licitude do ingresso domiciliar forçado sem mandado judicial. Entendimento consolidado pelo STF em sede de recurso repetitivo no RE 603616 RO (TEMA 280/STF), bem como atuação legí
tima dos policiais quando da efetivação da revista pessoal. Preliminar rejeitada.

2)
MÉRITO.

2.1.

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES – IMPROVIMENTO. M
aterialidade e autoria delitiva dos crimes comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente através do laudo toxicológico, atestando a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes na posse do apelante (maconha), e ainda por meio do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, e, no que concerne ao crime previsto no estatuto do desarmamento, tratando-se de crime de perigo abstrato, prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida, inviabilizando, portanto, a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.

2.2.

REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. Competência do Juízo da Execução. Impossibilidade de realização da detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, em sede recursal, notadamente em razão da falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena, bem como do cumprimento de requisitos subjetivos, ficando tal providência ao juízo da execução penal, que possui mais subsídios para realizá-la, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pela ora apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

2.3.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE
–
Quantum
definitivo da reprimenda corpórea que autoriza a manutenção da fixação do regime fechado, nos termos do que enuncia o art. 33, §2º, alínea a) do CPB, bem como por ser o réu reincidente.

3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS,
inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 c/c art. 16, §1º, I da Lei nº 10.826/03.

Em razões recursais, o apelante postulou, preliminarmente, a
decretação de
ilicitude das provas carreadas a partir da diligência realizada pela polícia em sua residência sem mandado judicial, bem como a irregularidade da revista pessoal.

No mérito, alegou a insuficiência de provas para ambos os crimes, arguindo, especificamente quanto ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito a ausência de materialidade face a inexistência de laudo pericial para atestar a eficiência do artefato. Alternativamente, requereu a detração
, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que for seguido nessa superior instância pela Douta Procuradoria de Justiça, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a exordial acusatória,
verbis:

(...).

Noticiam os autos de Inquérito Policial que, no dia 28/12/2022, por volta das 15hs00min, o acusado RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS, foi preso em flagrante por trazer consigo/guardar/ter em depósito 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA PRENSADA PESANDO 145 GRAMAS, UMA ARMA DE FOGO CALIBRE 32, COM NUMERAÇÃO RASPADA, CONTENDO 06 (SEIS) MUNIÇÕES, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, PLÁSTICO FILME, ALÉM DE UM APARELHO CELULAR TIPO A03, IMEI 354985987205709 E 355106277205700.

As substâncias entorpecentes encontradas com o denunciado são capazes de causar dependência física e química, assim agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pelo que consta, uma Guarnição da Polícia Civil realizava diligências no Conjunto Minha casa Minha Vida, quando avistaram o acusado RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS, conhecido da polícia local por sua participação em diversos delitos em Bragança e Augusto Corrêa, na ocasião, RONALD ingressou no quintal de uma residência, suspeita de ser um ponto de comercialização de entorpecentes.

Ao avistar a guarnição policial, o acusado, em atitude suspeita, jogou um objeto para baixo de uma mesa, diante da situação, a guarnição realizou abordagem e verificou que o material jogado pelo acusado era uma ARMA DE FOGO CALIBRE 32, COM NUMERAÇÃO RASPADA, CONTENDO 06 MUNIÇÕES INTACTAS, além disso, ao lado da arma de fogo havia UMA BARRA GRANDE DE ENTORPECENTE PRENSADO, ANÁLOGO A MACONHA, PESANDO 145 GRAMAS. Em revista na residência, foram encontrados apetrechos utilizados no fracionamento das drogas para comercialização, sendo: UMA BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME, em razão dos fatos, o acusado foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Bragança, para os procedimentos pertinentes.

Ressalta-se que, quando já estava na carceragem da delegacia, o acusado avistou o Jornalista Leonilson Silva, momento em que proferiu as textuais “ENTÃO FOI TU NÉ? TU VAI VÊ SÓ!”.

Em sede policial, RONALD NASCIMENTO DOS SANTOS permaneceu em silêncio e recusou-se a assinar as peças do procedimento policial.

A imputação feita ao acusado nesta peça, é corroborada pelos indícios de autoria e materialidade, consubstanciados no depoimento das testemunhas, Policiais Militares, Termo de Exibição e Apreensão (Id. 84586799 - Pág. 9) Imagem de Id. 84586800 - Pág. 12, Laudo Toxicológico Provisório (Id. 84586800 - Pág. 7/8), Laudo Toxicológico Definitivo (anexo), Laudo de Mecanismo e Potencialidade Lesiva (a ser juntado).

Com essa conduta o denunciado é passível de receber as sanções penais punitivas, por incidir na conduta típica e antijurídica descrita no ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 e ART. 16, §1º, INCISO I, DA LEI Nº. 10.826/2003, NA FORMA DESCRITA NO ART. 69, DO CPB.

(...).

Após a instrução processual, o recorrente fora condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 16, §1º, I da Lei nº 10.826/03, sendo-lhe cominada a pena 09 (nove) anos e 04 (quatro) de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 c/c art. 16, §1º, I da Lei nº 10.826/03.

Havendo questão preliminar, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REFERENTE À INVASÃO DE DOMICÍLIO E IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL

A presente tese defendida no apelo, não merece provimento, sendo patente a regularidade da prova

constante nos autos, não havendo qualquer desrespeito à garantia constante no art. 5º, inc. XI, da Lei Maior, uma vez que, de fato, houve ingresso em um domicílio sem mandado judicial determinando a diligência, contudo, tal ocorreu com respaldo no permissivo constante no próprio texto constitucional, o qual ressalva a possibilidade de mitigação da referida inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito.

No caso, os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em juízo apontam de forma coerente que o ingresso da força policial no domicílio do réu se deu em estado de flagrância, estando a equipe policial em diligência, bem como por ser o local conhecido como ponto de venda de drogas, reportando que o acusado estava traficando no imóvel em questão, pelo que resta configurada justa causa para invasão domiciliar, a partir de elementos coletados anteriormente ao ingresso no domicílio.

Necessário destacar que, o crime era praticado de forma continuada pelo réu, demonstrando assim, que a ilegalidade ainda não havia cessado quando da atuação da polícia.

Reconhecendo a repercussão geral da matéria, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão),
verbis:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF.
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator:

Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento:

05/11/2015. pub.: 10/05/2016).
Grifei.

No caso em análise, restou demonstrada na instrução a existência de justa causa para o ingresso forçado em domicílio, a partir de elementos prévios que indicavam a ocorrência de flagrante delito, afastando qualquer mácula das provas obtidas a partir da referida diligência, pelo que resta rejeitado o pedido defensivo de declaração de ilicitude das provas carreadas.

Afinal, cumpre destacar que vigora no sistema de processo penal brasileiro o princípio do
pas de nullite sans grief,
segundo o qual não é possível a declaração de nulidade sem que seja cabalmente demonstrado prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.

E, no que concerne ao pleito de
reconhecimento de nulidade das provas carreadas nos autos por suposta irregularidade na busca pessoal sem justa causa,
adianto, desde logo, que rejeito a arguição em comento. Explico.

De fato, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o direito à locomoção são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, no artigo 5°, incisos X e LXVIII. Estas garantias constituem manifestações expressivas do direito de ir e vir, bem como do direito da personalidade frente às intromissões de terceiros, principalmente, de atos arbitrários por parte de qualquer órgão do Poder Público.

Contudo, tais direitos não se revestem de caráter absoluto, de modo que limitações são admitidas desde que legalmente previstas.

In casu,
verifico o exercício legal da função de fiscalização dos agentes policiais, sendo sequencial a revista diante da atitude do ora apelante que quando viu os policiais, jogou um objeto para baixo de uma mesa, sendo que, posteriormente abordado, verificou-se que o material jogado tratava-se de uma arma de fogo calibre 32 com numeração raspada contendo 06 munições intactas e logo ao lado uma barra grande de entorpecentes do tipo maconha prensada e mais um aparelho celular, culminando com o descobrimento do restante da droga em sua residência.

Com efeito, considero legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante do acusado que apresentou nervosismo incomum, elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a revista mais minuciosa

Assim, analisadas todas estas disposições constitucionais e legais, tem-se que a abordagem de rotina não é irregular e o elemento probatório dela decorrente não constitui prova ilícita.

Outrossim, a simples alegação de nulidade sem a efetiva demonstração do eventual prejuízo suportado pela defesa técnica do réu se mostra insuficiente para tornar nulo o ato impugnado, nos termos do art. 563 do CPP
[1]
.

Preliminar rejeitada.

Sem mais preliminares, passo ao mérito recursal.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando, inicialmente, a absolvição em razão da alegada insuficiência de provas para ambos os crimes, arguindo de forma específica a ausência de materialidade do crime de posse/porte de arma de fogo face a ausência de laudo pericial para atestar a eficiência da arma.

De plano atesto que a insurgência não merece guarida, restando suficientemente demonstrados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva dos crimes imputados ao réu, senão vejamos:

Inicialmente,
com relação ao crime de tráfico de droga,
insurge dos autos que a
materialidade
encontra ressonância por meio do auto/termo de exibição e apreensão
(
ID
16057314 - Pág. 1
),
bem como através do laudo provisório de constatação (ID
16057314 - Pág. 7
) e laudo toxicológico definitivo
nº 2023.07.000021-QUI

(ID 16057548 - Pág. 1),
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Tratam-se de uma porção no formato retangular que estavam contidos em sacola plástica translúcida na cor cinza, contendo erva seca, constituída por folhas, talos, e sementes,
pesando um total de 145,0g.

3 - DOS EXAMES:

As ervas em questão foram submetidas a reações químicas, objetivando a pesquisa da

substância química Tetrahidrocanabinol.

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais está incluída a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecida como MACONHA.

(...). grifei.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

Em audiência, a testemunha pc Gerson Aderson, declara:

“
Que estava mapeando pontos de venda de drogas. Que um cidadão denunciou o acusado dizendo que tinha uma pessoa que havia matado um policial em Ananindeua e que tava vendendo droga e tava com arma; Que a casa já estava sendo investigada em razão do crime de tráfico de drogas; que o acusado já estava sendo investigada pelo crime de roubo a um vereador e de uma mulher; que ele saiu e jogou objetos no chão; que apreendeu arma, droga e balança de precisão; que levou para a Delegacia e fez o procedimento; que havia pedido de prisão do acusado; que o mandado de prisão foi expedido duas semanas depois; que fez a extração de dados; que a droga foi encontrada debaixo da mesa; que ele jogou a arma; que ele não ofereceu resistência à prisão; que ele mora no Rio Grande; que ele roubou uma senhora, uma empregada doméstica; que ele fez uma negociata com ele; que ela deu R$ 1000,00 (mil reais) para ele e recebeu uma moto de volta. Que o acusado foi preso na porta de casa”.

Em audiência, a testemunha GERSON ROSA MESCOUTO, policial civil, relata:

“
Que tinha conhecimento que Ronald estaria traficando porque os crimes dele eram de roubo e sequestro; que tava fazendo levantamento dessa casa pelo crime de tráfico de drogas; que quando ele viu a polícia ele jogo o objeto para baixo do fogão; Que ele jogou a arma de fogo; Que Gerson Aderson encontrou drogas;

Que ele é conhecido em Belém por sequestro e tentativa de homicídio de um tenente; que teve um roubo contra um vereador em que um dois apoiadores do vereador reconheceu o acusado como um dos autores do crime”.

Em audiência, a testemunha ROGÉRIO JATY ABREU SOBRINHO, policial civil, aduz:

“
Que tava diligência no Bairro Jiquiri; Que avistou Ronald; Que abordaram ele; Que ele é suspeito de assalto; Que encontrou arma, munição e tablete de maconha; Que a arma ele jogou; Que a maconha foi encontrada junto com a balança de precisão”.

O acusado, durante seu interrogatório, fala que a droga e a arma apreendida não lhe pertenciam. Contudo tal versão é completamente dissociada das demais provas dos autos, sendo versão isolada não devendo ser acolhida.

(...).

Deste modo, evidencia-se que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, aliados a apreensão do material entorpecente e dos laudos toxicológicos atestando a natureza ilegal da substância apreendida, evidenciam a autoria e a materialidade o delito tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Anote-se, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar na absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso). Grifei.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.
(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.). Grifei.

Quanto ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
melhor sorte não assiste ao recorrente. Explico.

A materialidade do delito

restou cabalmente comprovada, conforme se depreende pelo auto de exibição e apreensão de objeto colacionado aos autos (ID 16057314 - Pág. 1), onde consta que arma de calibre .32 estava com a numeração raspada, bem como pelos depoimentos dos policiais colhidos em juízo transcrito alhures, que revelam que o apelante teria jogado a arma quando percebeu a presença dos policiais, além da fotografia dos objetos apreendidos durante a prisão (ID 16057552 - Pág. 1 e ID 16057543 - Pág. 12).

No que concerne à alegação defensiva de que
ausência de materialidade
face a inexistência de laudo pericial para atestar a eficiência do artefato,

tal alegação não encontra respaldo, uma vez que a suposta ausência do laudo pericial não afasta a autoria e materialidade do crime disposto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, que restou efetivamente demonstrada conforme explicitado alhures, bem como porque faz-se prescindível, porquanto o fato delituoso capitulado no artigo em estudo é de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. Logo, a potencialidade da arma de fogo apreendida não é condição obrigatória para a condenação do delito.

No mesmo sentido, entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA DE FOGO NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO APELANTE. RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas colhidas nos autos. Idoneidade no depoimento dos policias militares, em harmonia com das demais provas dos autos. A ausência de laudo pericial é prescindível para configurar o crime do artigo 16 da lei 10.826/03, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato. IMPROVIDO.

(TJ-PA - APR: 00112326520178140028 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/11/2019)

Outrossim, a
autoria
também é certa, tendo em vista que os depoimentos das testemunhas de acusação são uníssonos no sentido de que arma de fogo e as munições estavam com o acusado, motivo pelo qual não acolho às alegações em testilha.

Em atenção ao
quantum
da pena, bem como por ser o ora apelante reincidente,
deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado,
nos termos do art. 33, §2º, alínea a) e §3º do CPB
[3]
, motivo pelo qual não acolho também o
pleito defensivo de alteração de regime,
mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[4]
, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[5]
.

Por derradeiro,
deixo de proceder com a detração,
conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por todo o exposto, conheço o apelo e nego provimento.

[1]
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[3]
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[5]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 18/03/2025